Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id.n.79773456) opostos por BUNGE FERTILIZANTES S/A., em face do v. acórdão que: à unanimidade proveram parcialmente o presente recurso de agravo de instrumento n.o 1014332.11.2019.811.0000. (id. 78622455)
A Embargante argumenta, em síntese, que: a fim de garantir efetividade do v. acórdão proferido nestes autos e para evitar que o Executado venda os imóveis e terceiros de boa-fé sejam afetados em seu patrimônio por desconhecimento da decisão proferida, se faz necessário que seja registrada à margem da matrícula original, ao menos a existência da ação de execução, protegendo não só a Exequente como terceiros de boa-fé.
Argumenta ainda, que a matricula original está em nome do pai do Executado e conforme formal acordo homologado em juízo e transitado em julgado, os bens foram transferidos por herança ao Executado, tudo conforme ID 16791486, logo, não há qualquer empecilho para que a existência da execução seja averbada à margem das matriculas.
Requer o recebimento e provimento dos presentes embargos para determinar que seja averbada à margem das matrículas indicadas pelo Exequente a existência da execução até que o executado cumpra a decisão proferida no v. acórdão e proceda a transferência dos imóveis para o seu nome para fins de penhora.
Sem contrarrazões aos embargos, certidão (id.n.81331466).
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem, nos termos do §2o., do artigo 1.024 do CPC, cabe decidi-los monocraticamente, “verbis”:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Nestes termos, passo a proferir decisão.
Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão; o que não ocorreu no v. acórdão, transcrevo parte dispositiva:
“(...)Ressalta-se que os executados deverão cumprir as diligencias determinadas, agindo com lealdade e boa-fé processual, tendo em vista que as providencias ora adotadas vão de encontro a pretensão dos próprios agravantes, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. decisão ora agravada, para que o executado comprove nos autos a propriedade dos imóveis através do competente registro em cartório, demonstrando a veracidade, e ainda, a sua inclusão como parte do inventário e beneficiário do quinhão correspondente a 50% dos imóveis matriculados sob n° 3.987, 3.988 e 3.885 e 25% do imóvel matriculado sob n° 6.896, todos do RGI de Sinop; posteriormente demonstrada a condição de herdeiro do proprietário falecido, cuja herança se transmitiu no ato do falecimento, deverá ser averbada a ordem de indisponibilidade dos imóveis (observada a quota parte do executado), para evitar eventual transferência fraudulenta.”.
Assim, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.
Desta feita, tenho que o pedido deve ser realizado ao juízo de Piso.
Diante do acima exposto, devolvo os autos a secretaria.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator